Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753148-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA RECORRIDA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra respaldo na Súmula 519/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os enunciados das súmulas do STJ, quando se tratar de matéria infraconstitucional, como é o caso da fixação de honorários advocatícios. 4. A Súmula 519/STJ dispõe que "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios". O STJ reafirmou a aplicabilidade desse entendimento também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015. 5. O Tribunal local (TJDFT) também possui precedentes no mesmo sentido, reforçando a necessidade de observância da jurisprudência consolidada para garantir a uniformidade e estabilidade das decisões judiciais, em conformidade com o artigo 926 do CPC. 6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 519/STJ, ao deixar de condenar em honorários advocatícios a parte cuja impugnação foi rejeitada, não havendo ilegalidade a ser reparada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ. 2. A jurisprudência consolidada do STJ deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, IV, do CPC. 3. A manutenção da coerência e integridade da jurisprudência justifica a não fixação de honorários em casos idênticos, ainda sob a vigência do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, REsp no 1.134.186/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2011 (Tema 408); STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1698889, PJE 07103852820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1974403, PJE 0746102-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 26.02.2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §§1o e 2o, inciso IV, e §7o, do CPC, asseverando que os honorários por ela pleiteados têm seu fundamento na sucumbência da recorrida quanto à sua pretensão em relação ao processo a quo, eis que ela agiu como terceiro de forma temerária. Afirma que há necessidade de se fazer o distinguishing entre o entendimento da Súmula 519 do STJ e a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que o enunciado sumular não se aplica em benefício de terceiro, mas apenas do próprio executado. Ao final, pede a condenação da recorrida em custas e honorários, inclusive honorários recursais. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações dos atos e termos processuais sejam realizadas na pessoa da advogada RITA DE CASSIA DE VINCENZO, inscrita na OAB/SP sob o no 71.924 (ID 77303315). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput e §§1o e 2o, inciso IV, e §7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida em custas e honorários, inclusive honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77303315. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025